Tribunal: TJMT
Processo: 1013667-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil, contra ato tido como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso.
Os Impetrantes sustentam que, a Lei Complementar no 654/2020, alterou o sistema de contribuição previdenciária dos Servidores Públicos, aumentando a alíquota de 11% para 14%.
Assevera que, é vedado ao Estado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o majorou e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que o aumentou.
Relata que, o Estado de Mato Grosso resolveu antecipar o pagamento da Gratificação Natalina dos Servidores no percentual de 5/12 avos correspondente aos meses de janeiro a maio do ano de 2020 na folha de pagamento de junho/2020, todavia descontando a alíquota previdenciária de 14%.
Argumenta que, tal fato mostra-se totalmente inconstitucional e ilegal, uma vez que viola o princípio constitucional da irretroatividade do tributo, visto que o ente Estadual exigirá tributo de fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que majorou a contribuição previdenciária aos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, determinando as autoridades coatoras, que se abstenham de efetuar o desconto na 1a parcela do 13o salário, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 14%.
Alternativamente, pugna pelo desconto no percentual de 11%.
É o que merece registro.
Decido
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre a 1a parcela do 13o salário.
Contudo, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se, as autoridades apontadas como coatora, dando-lhes conhecimento da decisão, para prestarem as informações que entenderem necessárias no prazo legal.
Cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando cópia da inicial, para, querendo, ingresse no feito.
Na sequência, abra-se vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei no. 12.016/2009).
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Publique-se.
Notifique.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora